Tribunal: TJES
Processo: 5020814-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020814-42.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1093 DO STF. COBRANÇA VÁLIDA SEM NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por contribuinte, questionando a exigência do ICMS/DIFAL em operações interestaduais. O apelante sustenta que a cobrança do diferencial de alíquotas (DIFAL) depende de lei complementar, conforme o TEMA 1093 do STF, e que a Lei Kandir seria insuficiente para fundamentar a exigência do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a cobrança do ICMS/DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidor final contribuinte está condicionada à edição de lei complementar, em conformidade com o entendimento do TEMA 1093 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional nº 87/2015, alterou a sistemática do ICMS nas operações interestaduais, estabelecendo que o diferencial de alíquotas (DIFAL) é devido ao estado de destino, tanto para consumidores contribuintes quanto para não contribuintes.

O TEMA 1093 do STF, que trata da necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL, aplica-se exclusivamente às operações envolvendo consumidores finais
não contribuintes
do ICMS. No caso de consumidores finais
contribuintes
, como o impetrante, a regulamentação já estava prevista no art. 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal, e na Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), não havendo necessidade de nova lei complementar.

A exigência do DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais contribuintes do ICMS é válida e amparada pela legislação vigente, sendo inaplicável a tese firmada no TEMA 1093 do STF.

A jurisprudência de tribunais estaduais corrobora o entendimento de que a cobrança do DIFAL para consumidores finais contribuintes não depende da edição de nova lei complementar, sendo suficiente a legislação existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais contribuintes não depende da edição de lei complementar, estando regulamentada pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 87/96.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; EC nº 87/2015; Lei Complementar 87/96.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1287019, Rel. Dias Toffoli, TEMA 1093, Plenário, j. 24/02/2021.

TJSP, Apelação Cível 1063928-74.2022.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 28/05/2023.

TJSC, Agravo de Instrumento 5018603-27.2022.8.24.0000, Rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, 4ª Câmara de Direito Público, j. 23/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5020814-42.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA., BR SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648-A
Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
t
rata-se de apelaç
ão interposta contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, por meio da qual denegou a segurança.

Irresignado, o
apelante
interpôs o presente recurso aduzindo basicamente
os seguintes fundamentos para a reforma
:
(i)
que a discussão nos auto
s

cinge-se
a incidência do DIFAL nas operações interestaduais
envolvendo
destinatário contribuintes por substituição tributária; (ii) que deve ser aplicado tão somente o fundamento do TEMA 1093
acerca da necessidade da
vigência
da lei complementar que discip
l
ina a matéria para possibilitar a cobrança do DIFAL, sendo, assim, insuficiente a Lei Kandir.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Trata-se na origem de mandado de segurança na qual o impetrante, ora apelante, questiona a exigência de recolhimento de ICMS/DIFAL para
consumidor final contribuinte.

Pois bem. Acerca do tema, convém lembrar que a Constituição Federal prevê em seu art. 145, inciso I, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir, dentre outros tributos, impostos.

Em seu art. 146, inciso III, alínea
a
, a Constituição dispõe que
cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos gerados, bases de cálculo e contribuintes.

No que diz respeito ao ICMS, a Constituição Federal previu em seu art. 155, inciso XII, alíneas
a
,
b
,
c,

d
e
i
, que
cabe à lei complementar definir seus contribuintes, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços e fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.

A Emenda Constitucional nº 87/2015 previu a possibilidade de nova relação jurídico-tributária, com cobrança da diferença de alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, especialmente quanto ao estado de destino, vejamos:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

Dessa maneira, resta evidente que a cobrança do tributo, no caso a diferença de alíquota do ICMS-DIFAL, somente poderia ser exigida após a edição de lei complementar de caráter nacional definidora, dentre outras regras, de fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, na forma do art. 146, inciso III, alínea
a
, da CF, tem em vista que a Constituição não institui o tributo em si, mas apenas prevê as suas hipóteses de criação.

Com o objetivo de afastar dúvida quanto à necessidade ou não de edição de lei complementar a fim de validar a cobrança da DIFAL, no julgamento do RE nº 1287019
(TEMA 1.093)
fora fixada pelo STF a seguinte tese:
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais,
vejamos
:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.
4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.
(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

Ocorre que a questão trazida à apreciação no presente mandado de segurança se refere a hipótese diversa, referindo-se ao
consumidor final contribuinte
.

Assim, a
“
ratio decidendi”
do Tema nº 1.093 do STF apoia-se no fato de que a
Emenda Constitucional nº 87/2015
acabou com a distinção entre o consumidor contribuinte e não-contribuinte
, passando a prever a possibilidade de cobrança da diferença de alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais para
os consumidores não-contribuintes.

Ocorre que a mudança advinda com a EC nº 87/2015 atingiu tão somente os destinatários não-contribuintes, inaugurando, quanto a estes, uma nova relação jurídico-tributária, razão pela qual o c. STF, no Tema nº 1.093 entendeu pela necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais.

Entretanto, em relação aos consumidores finais contribuintes do imposto, hipótese da impetrante, não houve inauguração de relação jurídica tributária, razão pela qual inaplicável a
“ratio decidendi
” do Tema nº 1.093, já que não haveria exigência de nova Lei Complementar. Tem-se por suficientes as disposições do artigo 155 da Constituição da República e da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), o que torna exigível a exação no caso.

Em igual sentido tem sido decidido nas demais cortes do país:

APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Tributário – Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL - ICMS) em operações envolvendo aquisições de bens de uso ou consumo, ou destinados a ativo permanente de empresa contribuinte do imposto – Pretensão de afastar a exação – Sentença denegatória da segurança – Insurgência – Descabimento – Inaplicabilidade à espécie do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS – Precedentes –
Para o caso de consumidor final contribuinte do imposto, hipótese dos autos, suficientes as disposições do artigo 155 da Constituição da República, e da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) – Desnecessidade de edição de lei complementar – Cobrança de diferencial de alíquota admitida no caso dos autos
– Utilização de base dupla para o cálculo do imposto que não se revela inconstitucional – Pacífica jurisprudência dessa Corte de Justiça, desfavorável à tese do contribuinte – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1063928-74.2022.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2023; Data de Registro: 28/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO E CONSUMO POR CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. PRETENDIDA EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA N. 1093 DO STF. INVIABILIDADE. TESE VOLTADA EXCLUSIVAMENTE A OPERAÇÕES DESTINADAS A NÃO CONTRIBUINTES. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. "1.
Não se aplica às operações interestaduais de aquisições de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado, uso e consumo pelo consumidor final contribuinte do ICMS a tese assentada no Tema 1093 do STF
("a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais"). Com efeito, o referido Tema tratou apenas do diferencial de alíquotas referentes às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte instituída pela EC 87/205.2.
O diferencial de alíquota relativo às operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS já era previsto na redação original do art. 155, §2°, inciso VIII, alínea "a", da CR. A Lei Complementar n.° 87/1996 atende às imposições previstas no art. 146 da Constituição da República
. [...]" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5018603-27.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 23-06-2022).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (DIFAL) EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS POR CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO ICMS, SITUADO NO ESTADO DO CEARÁ.[...] DINSTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, PARA DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA. [...] . 4. No mérito, é de se reconhecer a inaplicabilidade da tese jurídica firmada pelo STF, em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), pois o referido entendimento não abrange a hipótese do consumidor final contribuinte do ICMS, sendo prescindível, nestes casos, a regulamentação por meio de lei complementar. Precedente do TJCE. 5.
O diferencial de alíquota para o consumidor final contribuinte já tinha previsão constitucional antes mesmo da promulgação da Emenda Constitucional nº 87/2015, consoante se extrai da redação original do art. 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal. Outrossim, a Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir) cuidou de estabelecer a regulamentação da cobrança do DIFAL nos casos de consumidor final contribuinte de ICMS.
6. Logo, não assiste razão à impetrante, tendo em vista que, a despeito de integrar a cadeia de consumo na qualidade de consumidora final dos produtos, trata-se de empresa contribuinte de ICMS, o que afasta a tese jurídica firmada no bojo do Tema 1093 da repercussão geral do STF e, por conseguinte, a necessidade de edição de lei complementar regulamentadora. [...] (TJCE - Apelação / Remessa Necessária - 0262625-46.2020.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 09/05/2022, data da publicação: 10/05/2022)

Desta feita, não merece reforma a sentença recorrida por inexistir direito líquido e certo ao impetrante a ensejar a segurança.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO

PROVIMENTO
.

Sem majoração de honorários porque não fixados na origem por disposição legal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.